Tribunal: TJSP
Processo: 1004344-20.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Procedência mantida.

D.I.B. –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde a alta médica (23.08.2018).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da contestação (14.11.2018), pois inexiste ato formal de citação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso autárquico desprovido – Reexame necessário parcialmente provido (honorários advocatícios), com observação (juros e correção monetária).